Tribunal: TJBA
Processo: 0570122-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570122-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: DIRCE PEREIRA DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
RUBENS CUSTODIO CRUZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA POR MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e declarou inexigíveis os débitos relativos ao período de 2000 a 2023; condenou a EMBASA ao pagamento de R$ 832,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, ambos com correção monetária e juros. A empresa apelante alegou regularidade na prestação dos serviços e legalidade das cobranças por média e tarifa mínima, impugnando também a condenação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água por parte da EMBASA; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança por média de consumo e tarifa mínima na ausência de prestação do serviço; (iii) determinar a validade dos parcelamentos realizados sobre débitos considerados inexistentes; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por danos materiais e morais; e (v) decidir sobre eventual redução do valor da indenização por dano moral e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha do serviço, sem necessidade de culpa.

4. A prova dos autos comprova que o imóvel dos autores permaneceu sem fornecimento de água por longo período, caracterizando falha na prestação de serviço essencial, suficiente para ensejar reparação por danos materiais e morais.

5. A cobrança por média de consumo, conforme a Resolução AGERSA nº 03/1997, só é admitida quando há efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto, tornando a cobrança indevida.

6. A cobrança de tarifa mínima sem a efetiva contraprestação do serviço é abusiva e vedada, sendo ilegítima a exigência de pagamento por serviço não prestado.

7. Os parcelamentos firmados com os consumidores se referem a débitos inexistentes, diante da ausência de fornecimento de água, o que torna tais acordos nulos por vício de objeto.

8. Os danos materiais, no valor de R$ 832,00, correspondem a valores efetivamente pagos pelos autores por serviços não prestados, cuja restituição é devida.

9. O dano moral decorrente da interrupção de serviço público essencial é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do abalo. O valor fixado a título de indenização (R$ 15.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É indevida a cobrança por média de consumo e tarifa mínima quando o serviço de abastecimento de água não é efetivamente prestado.

2. Parcelamentos de débitos inexistentes, oriundos de serviço não prestado, são nulos por ausência de causa legítima.

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítimo o valor arbitrado quando compatível com os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1697168/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 19.12.2018; TJ-BA, Apelação nº 0800575-89.2015.8.05.0274, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 08.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0570122-70.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e, como apelados,
CARLOS PEREIRA DA CUNHA
e

OUTRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)